Tribunal: TJPA
Processo: 0020457-54.2015.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020457-54.2015.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: NAIDES SANTANA BRINQUEDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/AGOSTO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020457-54.2015.8.14.0069

COMARCA:
PACAJÁ / PA.

APELANTE(S):
OI S.A.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A)

ADVOGADO(A)(S):
Alexandre Miranda Lima
(OAB/PA 13.867-A)

ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515)

APELADA: NAIDES SANTANA BRINQUEDO

ADVOGADO(A)(S):
Maurício Batistella
(OAB/PA 13.886-B)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. MORTE. DESCARGA ELÉTRICA. FALTA DE MANUTENÇÃO E FIAÇÃO INADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA OI S.A. NÃO CONHECIDA.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ:
“a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção”
(AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

2.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, falha na manutenção da segurança da instalação da rede elétrica no poste de sua propriedade, o que gerou incêndio na estrutura e a fuga de alta tensão para a fiação de telecomunicação, que culminou por atingir a vítima, causando-lhe a morte por descarga elétrica.

3.

Identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada evidencia a afetação extrapatrimonial da Apelada em razão de defeito na prestação do serviço de manutenção e fiscalização da segurança da estrutura de distribuição de energia elétrica e de fiação de telecomunicação inadequada.

4.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5.

Do acervo de provas, percebe-se impossível acolher as teses de culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima e mesmo culpa concorrente, porquanto as causas do acidente de consumo derivaram direta e exclusivamente das falhas conjuntas da concessionária de energia elétrica e da empresa de telecomunicações, restando, por isso mesmo, caracterizada a responsabilidade solidária pelos danos causados.

6.

No campo do direito privado do consumidor, a solidariedade entre os fornecedores, na hipótese de fato do serviço, assume a condição de presunção legal, justamente por força da regra do art. 25, §1º, do CDC, de modo que todos os integrantes da cadeia de prestação do serviço estarão obrigados a responder pelos danos eventualmente causados em decorrência do fornecimento do serviço.

7.

Se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados a Apelada, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação.

9.

Apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. conhecida e parcialmente provida e Apelação da OI S.A. não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE

em
CONHECER

do recurso de
Apelação Cível
e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara reformar a sentença de primeiro grau apenas no tocante a redução do valor de danos morais, para condenar
, solidariamente, as de
mandadas a indenizar a
a
utora, pelos danos morais, no valor de R$-240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em danos materiais fixadas
e a
plica
r
o art. 85, §11, do CPC e considera
r
a continuidade da condenação das demandadas, majora-se a condenação dos apelantes em honorários de sucumbência para 15% (quin
z
e por cento) sobre o valor da condenação
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Juiz Convocado
José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dois (2) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020457-54.2015.8.14.0069

COMARCA:
PACAJÁ / PA.

APELANTE(S):
OI S.A.

EQUATORIAL
PARÁ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A)

ADVOGADO(A)(S):

Alexandre Miranda Lima
(OAB/PA 13.867-A)

ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515)

APELADA:
NAIDES SANTANA BRINQUEDO

ADVOGADO(A)(S):

Maurício Batistella
(OAB/PA 13.886-B)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos respectivamente por
OI S.A. e

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
NAIDES SANTANA BRINQUEDO
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenando, solidariamente, as Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

R$ 5.235,08 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do evento;
e, indenização por danos morais na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso
(Id. 621027).

A apelante
OI S.A
, em suas
razões recursais
(Id. 621029, pág. 1/22), objetiva a reforma da sentença. Aduz, em suma, inexistir o dever de indenizar a Apelada, pois ausente qualquer prática de conduta comissiva ou omissiva da Apelante que tivesse contribuído para o evento danoso, não sendo caracterizado o ato ilícito e nexo de causalidade. Por fim, defende a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, alegando que tal valor seria exorbitante e desproporcional e que resultaria em enriquecimento sem causa da Apelada.

A Apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em suas
razões recursais (Id.
621029
,
pág. 26/47),
pretende a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a não caracterização do dever de indenizar, vez que não teria praticado qualquer conduta ilícita, sendo que o evento danoso teria derivado exclusivamente de omissão da corré e de culpa exclusiva da vítima, o que configuraria causas excludentes de responsabilidade civil. Alega, outrossim, ser incabível a condenação solidária das demandadas, haja vista a existência de contrato de compartilhamento entre as empresas rés, e, de acordo com este instrumento, a empresa de telefonia teria responsabilidade pela adequação da fiação instalada no poste da concessionária de energia elétrica. Ademais, aduz que restaria caracterizada a culpa concorrente, na medida em que a vítima fatal teria contribuído diretamente para o fato danoso.

Finalmente, também argumenta ser devida a minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, sendo excessivo e não condizente com os critérios de razoabilidade, bem como ser necessário a redefinição do termo inicial de incidência de juros de mora e a revisão do valor dos honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões aos apelos, conforme Id. 621031, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos por ausência regularidade formal. No mérito, defende o desprovimento dos recursos, com consequente manutenção da sentença do juízo
a quo.

Inicialmente, os autos eletrônicos foram distribuídos, em 11/5/2018, a relatoria do Des. Roberto Moura.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (Id. 809146).

Em despacho de Id. 1159837, o e. Des. Roberto Moura determinou a intimação da Apelante
OI S.A.,
a fim de que fosse efetuado o pagamento em dobro do preparo do recurso de apelação, considerando que não havia comprovação deste no ato de interposição do respectivo apelo. Em resposta a tal determinação, a referida Apelante apresentou a petição de Id. 1232370, argumentando que as custas de preparo do apelo haviam sido recolhidas e pagas, bem como foram apresentadas no mesmo protocolo do referido recurso, conforme demonstraria o Id. 1232373. Daí porque, não efetivou o pagamento em dobro das custas do preparo, consoante determinado pelo relator originário.

Após petição de Id. 1117646, o relator originário proferiu decisão de declinação de competência no dia 7/2/2020, remetendo os autos às Turmas de Direito Privado. Assim, coube-me a relatoria do processo por redistribuição, sendo os autos conclusos ao gabinete em 8/2/2020.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. MORTE. DESCARGA ELÉTRICA. FALTA DE MANUTENÇÃO E FIAÇÃO INADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA OI S.A. NÃO CONHECIDA.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ:
“a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção”
(AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

2.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, falha na manutenção da segurança da instalação da rede elétrica no poste de sua propriedade, o que gerou incêndio na estrutura e a fuga de alta tensão para a fiação de telecomunicação, que culminou por atingir a vítima, causando-lhe a morte por descarga elétrica.

3.

Identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada evidencia a afetação extrapatrimonial da Apelada em razão de defeito na prestação do serviço de manutenção e fiscalização da segurança da estrutura de distribuição de energia elétrica e de fiação de telecomunicação inadequada.

4.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5.

Do acervo de provas, percebe-se impossível acolher as teses de culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima e mesmo culpa concorrente, porquanto as causas do acidente de consumo derivaram direta e exclusivamente das falhas conjuntas da concessionária de energia elétrica e da empresa de telecomunicações, restando, por isso mesmo, caracterizada a responsabilidade solidária pelos danos causados.

6.

No campo do direito privado do consumidor, a solidariedade entre os fornecedores, na hipótese de fato do serviço, assume a condição de presunção legal, justamente por força da regra do art. 25, §1º, do CDC, de modo que todos os integrantes da cadeia de prestação do serviço estarão obrigados a responder pelos danos eventualmente causados em decorrência do fornecimento do serviço.

7.

Se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados a Apelada, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação.

9.

Apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. conhecida e parcialmente provida e Apelação da OI S.A. não conhecida.

Do juízo de admissibilidade dos recursos.

Nas contrarrazões a Apelada defende que ambos os recursos de Apelação não atendem o pressuposto de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. I e IV, do CPC.

Nesse aspecto, não assiste razão à Apelada.

A rigor, tanto a petição de apelação manejada por OI S.A., quanto o apelo interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A preenchem os requisitos formais do art. 1.010, do CPC, notadamente em relação à qualificação das partes e o pedido expresso de reforma da sentença impugnada nesta via recursal.

Ainda em sede de admissibilidade recursal, cabe assinalar que o apelo interposto por
OI S.A.
não atende adequadamente todos os pressupostos recursais
. Com efeito, trata-se de recurso deserto, porquanto
não
foi devidamente comprovado o preparo recursal. Explica-se:

O art. 1.007, do CPC, dispõe literalmente que:
“
No ato de interposição
do recurso, o recorrente
comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.”

Por seu turno, a Lei Estadual nº. 8.328/2016, em seu art. 9º, §1º, prevê que tal comprovação se dá pela juntada cumulativa dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
.

Na hipótese dos autos, conforme se verifica da petição de apelação da OI S.A. (Id. 621029, pág. 1/25), não resta identificado os documentos referentes
à comprovação do preparo recursal
acima mencionados. Na realidade,
a sequência de paginação do apelo interposto demonstra que apenas foi juntada a comprovação do pagamento de despesas processual referente ao protocolo judicial integrado,
mas não há qualquer comprovação do recolhimento das custas processuais de preparo recursal imediato, na medida que não foi apresentado quaisquer dos documentos do art. 9º, §1º, da supracitada lei estadual.

Por isso mesmo, no despacho exarado pelo relator originário (Id. 1159837) já se assinalava a ausência de recolhimento de preparo no ato de interposição do apelo, dando ensejo a aplicação da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, ou seja, da
imperatividade do recolhimento em dobro,
o que não foi efetivamente realizado pela referida Apelante
.

É que, se a comprovação do recolhimento de preparo não se dá no ato de interposição do recurso,
o preparo deve se realizado em dobro
, sob pena de deserção do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4º, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença
. 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4º). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).
Precedentes.
4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO.

1. Segundo clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. 2. In casu, verifica-se que não houve comprovação do depósito da citada multa, não se admitindo, portanto, o conhecimento de recurso especial sem que haja tal pagamento. 3. Consoante entendimento do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir ao momento de interposição do recurso especial. 4. No caso ora em apreço, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ocorreu em momento posterior ao oferecimento do apelo nobre, razão pela qual o recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, era devido.5. Ressalta-se que a agravante sustenta a premissa de que, em havendo pedido de justiça gratuita no ato de interposição do recurso e sendo o pleito deferido, a parte beneficiária estará dispensada do recolhimento imediato do preparo, na forma do art. 99, § 7º, do CPC/2015. Assim, afirma que a mesma lógica incidiria, analogicamente, à questão da multa do 1.021, § 4º, do CPC/2015, aplicando-se, portanto, o § 5º do mesmo artigo, que prevê o recolhimento da multa ao final do processo, se a parte for beneficiária da justiça gratuita.

6. No entanto, a natureza jurídica da multa é distinta da natureza do preparo. Enquanto aquela se mostra como sanção em virtude de atos atentatórios à boa-fé processual, este é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
7. Ademais, pela leitura dos arts. 1.007 e 1.021, § 5º, do CPC, claramente se percebe que, quanto ao preparo, exige-se este seja efetuado concomitantemente à interposição do recurso, enquanto a multa deverá ser depositada previamente à interposição do apelo.
8. Como visto, a regra preconizada pelo CPC é no sentido de que o preparo deve ser recolhido no ato de interposição do recurso (art. 1.007 do CPC/2015), sendo que a isenção do imediato recolhimento, em virtude do reconhecimento da gratuidade de justiça (art. 99, § 7º do CPC/2015), revela-se como exceção à citada norma
.
9. Pelos princípios de hermenêutica, as exceções legais devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo, por esforço interpretativo, o afastamento de regras para abarcar situações excepcionais não previstas em lei. 10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173029/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Portanto, o apelo manejado pela demandada OI S.A. encontra-se deserto, face a não comprovação de regular recolhimento do preparo recursal,
culminando na inadmissibilidade deste recurso
, razão pela qual
não se conhece
o recurso de apelação interposto por OI S.A.

Desta forma, conheço apenas o Apelo interposto pela Ré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, haja vista ter preenchidos os requisitos.

Do mérito.

Essencialmente, o apelo busca reformar a sentença condenatória para afastar o dever de indenizar por danos materiais e morais,
face a alegada ausência de conduta ilícita
, bem como pela suposta presença de
causas excludentes da responsabilidade civil
, quais sejam, culpa de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, objetiva a redução da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau,
seja a título de aplicação da culpa concorrente, seja em razão dos preceitos de razoabilidad
e.

Responsabilidade civil da fornecedora do serviço. Fato do Serviço.

Sobre o contexto fático-jurídico que envolve a lide, assinala-se que a demanda indenizatória foi proposta pelo Apelada, na qualidade de consumidora, para buscar a
reparação pelos danos materiais e compensação de danos morais
em razão da morte de seu marido decorrente de descarga elétrica ocorrida na fiação de ligação de poste de iluminação com a instalação elétrica do imóvel onde residia a vítima e a Apelada.

Tem-se, nos limites objetivos da demanda, que a situação descrita se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, posto que evidente a relação de consumo na hipótese dos autos, baseada na qualificação de consumidora que diretamente utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica realizado pela Apelante, que é concessionária de serviço público essencial e, deste modo, fornecedora e responsável pelo serviço de distribuição de energia.

Além disso, resta identificada hipótese de
fato do serviço
, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada trata de lesões patrimoniais e extrapatrimoniais da Apelada em razão de defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, mais precisamente quanto à segurança do fornecimento. A Autora sofreu danos em virtude da má prestação dos serviços de manutenção da rede elétrica da Apelante.

O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a
responsabilidade civil objetiva
, de modo a apenas se perquirir a
ação, o dano e nexo de causalidade
, independentemente de demonstração de culpa ou de dolo.

Assim sendo, no contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorreu da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

É exatamente aí que resta verificada a
conduta omissiva da Apelante
, enquanto concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica, a quem competia zelar pela
segurança e adequação da instalação da rede elétrica no poste de iluminação que tinha ligação com o imóvel
da vítima fatal. Com efeito, as provas dos autos são bastantes a demonstrar a prática de conduta ilícita por parte da Apelante
, sem embargo de outro defeito correspondente a outra ação concorrente da corré OI S.A, vez que instalou no mesmo poste cabos de telecomunicação inadequados e que foram também responsáveis por conduzir a energia elétrica até o imóvel da vítima.

Durante a instrução probatória, em audiência colheu-se as seguintes provas orais.

No depoimento pessoal da Autora (Id. 621025), que presenciou o fato, esta afirmou:

“[...]

Pegou fogo no poste
;
Que o fio do telefone era mais baixo e o fogo passou do poste para o fio do telefone; Que o fogo chegou até a casa
;
Que então o marido da depoente desligou o padrão; Que ele tinha em mente que se desligasse o padrão o fogo apagaria, mas não apagou; Que quando o seu esposo entrou dentro de casa ele pegou choque e caiu, vindo cair já morto. (...) Que mesmo o seu esposo desligando o padrão da energia não evitou que o fogo se alastrasse na casa;
Que após desligar o padrão e voltar para casa caiu na porta de entrada
; Que era casada há 40 anos com o falecido. (...)
Que a depoente nunca viu os requeridos prestando serviço de manutenção no poste
; Que acredita que se houvesse manutenção não teria ouvido acidente. [...]”

Em seu depoimento pessoal (Id. 621025), o preposto da Apelante asseverou:

“[...]

Que a rede da CELPA não tem nenhuma ligação com a rede da OI; que a distância de segurança entre a rede de telefone da OI e a rede da CELPA é de 94 cm; que essa distância obedece a distância de segurança; que o os fios da 01 foram amarrados no poste de qualquer maneira
;
que mesmo amarrados de qualquer maneira, os fios da OI obedeceram uma distância mínima de segurança
(...) que os cabos da CELPA são manutenidos com periocidade
, mas não sabe dizer qual foi a última manutenção no cabo da CELPA no poste que ocasionou o acidente.
(...)
a CELPA é a responsável pela manutenção dos postes
, não dos equipamentos da OI que são instalados no poste; que a CELPA cobra da OI um valor de aluguel pelo uso dos postes; que os fios da OI conduzem eletricidade, pois são cabos de cobre

[...]”

Por sua vez, a testemunha ELIANE FERREIRA VALADÃO declarou:

“[...]

Que ficou no trabalho até mais tarde devido o grande movimento;
Que começou pegar fogo no poste embaixo;
Que o fogo pegou atrás do rack dentro da casa; Que o falecido desligou o padrão e ao retornar entrando na casa houve uma descarga nos fios de energia direto no corpo do falecido; Que a descarga aconteceu na porta da casa do falecido; Que chegou a ver fogo vindo dos fios da energia e atingindo o corpo do falecido; Que não conseguiu dizer de que fios saiu o fogo [...]”

Desse conjunto probatório exsurge clara a conduta lesiva da Apelante, qual seja,
falha na manutenção da segurança e fiscalização da instalação da rede elétrica no poste de sua propriedade
,
o que gerou incêndio no poste e a fuga de corrente de energia para a fiação de telecomunicação, que culminou por atingir a vítima
, causando-lhe a morte por descarga elétrica. Desta feita, a ação da Apelante consubstancia-se
conduta omissiva
na fiscalização e manutenção da adequada disponibilização e funcionamento da estrutura elétrica (poste e fiação) por meio da qual a energia elétrica era fornecida à residência da Apelante. A ocorrência de defeito nesta estrutura elétrica gerou o incêndio no poste com a fuga de energia elétrica para a fiação de telecomunicação que também estava instalada impropriamente no referido poste, resultando assim na transferência inadequada de energia elétrica para o imóvel.

Como se vê, a junção da falha da Apelante com a falha da corré OI S.A. (instalação de fiação de telecomunicação inadequada no poste de energia), constituíram as causas determinantes para o acidente de consumo, que infelizmente ceifou a vida do marido da Apelante.

Foi por conta destas ações que o marido da Apelada sofreu a descarga elétrica, resultando na sua morte instantânea. Portanto, a conduta da Apelante se liga diretamente ao fato danoso,
já que se não houvesse o incêndio na estrutura física e a indevida fuga de energia elétrica no poste de iluminação, o fato não teria se concretizado
.

Causas excludentes da responsabilidade civil.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e somente será afastada quando
este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC),
cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica
. 2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção.
3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Desta forma, quando se está a falar de fato do produto ou fato do serviço, tem-se hipótese legal e automática de inversão do ônus da prova, recaindo tal ônus ao fornecedor do produto ou do serviço.

Compulsando o conjunto de provas, considera-se que a Apelante não se desincumbiu de provar a existência de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil pelo fato do serviço. Para se eximir da responsabilidade civil, incumbiria à Apelante demonstrar cabalmente que a
estrutura elétrica do poste de energia se encontrava em perfeitas condições de funcionamento
, conforme a existência de manutenções regulares na respectiva estrutura, de modo a excluir a conclusão de fuga de energia no poste de iluminação.

Aliás, enquanto fornecedora do serviço de distribuição de energia elétrica, a Apelante dispõe de vasta capacidade técnica, informacional e de pessoal para comprovar a qualidade e segurança específica de suas estruturas elétricas. A Apelante não comprovou a adequação da instalação do poste, das estruturas elétricas que o compunham, da fiscalização periódica de outras instalações impróprias ou inadequadas no poste de iluminação, circunstâncias que seriam capazes de comprovar a inexistência de defeito no serviço prestado, como prescreve o art. 14, §3º, I, do CDC.

A rigor, os depoimentos das testemunhas arroladas
não revelam
a culpa exclusiva da vítima, tampouco são capazes de
atribuir exclusividade da causa do acidente à inadequação da fiação mantida pela empresa de telecomunicação
. Repita-se:
o acidente decorreu em razão do incêndio no poste de iluminação e na fuga de corrente de energia elétrica, que acabou sendo conduzida pela fiação de telecomunicação, atingido, por último, o imóvel no qual estava o marido da Apelada, que sofreu a descarga elétrica fatal.

Demais disso, não há como imputar culpa exclusiva da vítima pelo fato ocorrido. É certo que a realização de atividades com energia elétrica pressupõe conhecimento técnico efetivo e adequado, porém, na hipótese dos autos, a vítima, ao sofrer a descarga elétrica, apenas buscava legitimamente prevenir eventual incêndio do imóvel, não sendo possível concluir que sua ação tenha diretamente contribuído para o acidente, até mesmo porque não poderia presumir que o fogo no poste e na fiação estariam sendo causados por fuga de corrente elétrica de alta tensão.

Logo, descabe a alegação de culpa exclusiva da vítima, assim como é improcedente a alegação de culpa concorrente. A vítima não deu causa ao acidente, apenas estava presente no momento que observou o defeito na rede elétrica mantida pela Apelante, sem imaginar que poderia sofrer uma descarga elétrica eventual.

Da responsabilidade civil solidária entre as fornecedoras.

Com efeito, pelas provas colhidas, as lesões patrimoniais e extrapatrimoniais decorreram sim de defeito no poste da Apelante e na fiação de telecomunicação, daí porque se mostra legítima a
condenação solidária da concessionária de energia elétrica e da empresa de telecomunicação
, na forma do art. 7º, parágrafo único, e art. 25 §1º, ambos do CDC.

Dispõem expressamente os referidos artigos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano
, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

De se ver, assim, que uma vez caracterizada a concomitância/concorrência de condutas ensejadoras do fato do serviço, resta verificável a hipótese de responsabilização civil solidária. No direito privado, entende-se por solidária a ocorrência de uma mesma obrigação que possui mais de um devedor ou credor,
sendo que cada um destes estará obrigado ou, terá direito, à dívida toda.

No campo do direito privado do consumidor, a solidariedade entre os fornecedores, na hipótese de fato do serviço, assume a condição de presunção legal, justamente por força da regra do art. 25, §1º, do CDC,
de modo que todos os integrantes da cadeia de prestação do serviço estarão obrigados a responder pelos danos eventualmente causados em decorrência do fornecimento do serviço.

Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior (
in
Direitos do Consumidor, 9ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2017, p. 68):
“Prevalece, em regra, a solidariedade passiva de todos os fornecedores envolvidos na relação (CDC, art. 18, caput; art. 19, caput, e §1º, do art. 25)”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, conforme os arestos abaixo:

RECURSO ESPECIAL.
ASSALTO CONTRA-CARRO FORTE QUE TRANSPORTAVA MALOTES DO SUPERMERCADO INSTALADO DENTRO DO SHOPPING CENTER
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. CONSUMIDOR BYSTANDER. ART. 17 DO CDC.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, referindo-se ao fornecedor de serviços em sentido amplo, estatui a responsabilidade objetiva deste na hipótese de defeito na prestação do serviço, atribuindo-lhe o dever reparatório, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo (fato do serviço), do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.
2. Nesse contexto consumerista, o campo de incidência da responsabilidade civil ampliou-se, pois passou a atingir não apenas o fornecedor diretamente ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de produção envolvida na atividade de risco prestada.
3. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, por acidente de consumo, não alcança apenas o consumidor, previsto no artigo 2º do CDC, mas também, e principalmente, aqueles elencados no art. 17 do mesmo diploma legal
. 4. Assim, é também responsável o Supermercado, instalado dentro de shopping center, em caso de assalto à transportadora de valores que retirava malotes de dinheiro daquele estabelecimento pela lesão provocada ao consumidor bystander, ocasionada por disparo de arma de fogo
. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1327778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA BANCORBRÁS. DEFEITO DE SERVIÇO PRESTADO POR HOTEL CONVENIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O "Clube de Turismo Bancorbrás" funciona mediante a oferta de títulos aos consumidores, que, após o pagamento de taxas de adesão e de manutenção mensal, bem como a observância de prazo de carência, adquirem o direito não cumulativo de utilizar 7 (sete) diárias, no período de um ano, em qualquer um dos hotéis pré-selecionados pela Bancorbrás no Brasil e no exterior ("rede conveniada").
2. Em se tratando de relações consumeristas, o fato do produto ou do serviço (ou acidente de consumo) configura-se quando o defeito ultrapassar a esfera meramente econômica do consumidor, atingindo-lhe a incolumidade física ou moral, como é o caso dos autos, em que a autora, no período de lazer programado, fora - juntamente com seus familiares (marido e filha de quatro meses) - submetida a desconforto e aborrecimentos desarrazoados, em virtude de alojamento em quarto insalubre em resort integrante da rede conveniada da Bancorbrás.
3. Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa
. 4. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor.
5. Nada obstante, é consabido que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pode ser elidida se demonstrada: (i) a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código Civil); (ii) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do § 3º do retrocitado dispositivo consumerista). 6. Extrai-se do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias que a Bancorbrás não funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os adquirentes do título do clube de turismo. Isso porque a escolha do adquirente do título fica limitada aos estabelecimentos previamente credenciados e contratados pela Bancorbrás, que, em seu próprio regimento interno, prevê a necessidade de um padrão de atendimento e de qualidade dos serviços prestados. Ademais, na campanha publicitária da demandada, consta a promessa da segurança e conforto daqueles que se hospedarem em sua rede conveniada. 7. Desse modo, evidencia-se que os prestadores de serviço de hospedagem credenciados funcionam como verdadeiros prepostos ou representantes autônomos da Bancorbrás, o que atrai a incidência do artigo 34 do CDC. Mutatis mutandis: REsp 1.209.633/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.04.2015, DJe 04.05.2015.
8. O caso, portanto, não pode ser tratado como culpa exclusiva de terceiro, pois o hotel conveniado integra a cadeia de consumo referente ao serviço introduzido no mercado pela Bancorbrás. Em verdade, sobressai a indissociabilidade entre as obrigações de fazer assumidas pela Bancorbrás e o hotel credenciado. A oferta do titulo de clube de turismo com direito à diárias de hospedagem com padrão de qualidade vincula-se à atuação do estabelecimento previamente admitido como parceiro pela Bancorbrás. Assim, a responsabilidade objetiva e solidária não pode ser afastada.
9. De outra parte, a hipótese em exame não se identifica com a tese esposada em precedentes desta Corte que afastam a responsabilidade solidária das agências de turismo pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação. Ao contrário, o presente caso assemelha-se aos julgados que reconhecem a solidariedade das agências que comercializam pacotes turísticos, respondendo, em tese, pelos defeitos ocorridos por atos dos parceiros contratados.10. Recurso especial provido.

(REsp 1378284/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018)

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO POR VAZAMENTO DE GÁS.
CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. EMPREGADO DO FORNECEDOR. FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 2º, 3º, 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 17 E 25 DO CDC; E 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Ação ajuizada em 13.04.1999. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 14.03.2013. 2. Recurso especial em que se discute a extensão da figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC.
3. Os arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC impõem a todos os integrantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária pelos danos causados por fato ou vício do produto ou serviço.
4. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação. Todavia, caracterização do consumidor por equiparação possui como pressuposto a ausência de vínculo jurídico entre fornecedor e vítima; caso contrário, existente uma relação jurídica entre as partes, é com base nela que se deverá apurar eventual responsabilidade pelo evento danoso. 5. Hipótese em que fornecedor e vítima mantinham uma relação jurídica específica, de natureza trabalhista, circunstância que obsta a aplicação do art. 17 do CDC, impedindo seja a empregada equiparada à condição de consumidora frente à sua própria empregadora. 6. A indenização por danos morais somente comporta revisão em sede de recurso especial nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar irrisório ou excessivo. Precedentes. 7. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas verbas de sucumbência. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 1370139/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013)

Destarte, a responsabilidade pelos danos causados à Apelada tem natureza solidária, diante da concorrência de causas para o evento danoso, efetivamente demonstrada na caracterização de cadeia de prestação de serviço. A propósito, a existência de convenção em contrato celebrado entre as fornecedoras OI S.A. e EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. não poderia afetar o direito à indenização solidária da consumidora, que sequer tinha conhecimento de tal avença.

Caracterizada a solidariedade passiva, a obrigação decorrente da responsabilização civil pelo fato do serviço poderá ser adimplida integralmente por qualquer das demandadas, restando, posteriormente, possível a aplicação da regra do art. 283, do CC/02.

Do valor da indenização dos danos morais.

De início, vislumbro que, da leitura completa do apelo manejado pela Apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
inexiste

impugnação específica
e relativa à
valoração dos danos materiais
definidos na sentença de primeiro grau, tratando-se, assim, de capítulo de sentença não efetivamente impugnado.

Na realidade, do recurso conhecido, extrai-se, quanto ao
valor da indenização por danos morais, pleito de redução, seja em razão da culpa concorrente da vítima, seja por observância da razoabilidade.

Sobre a configuração de culpa concorrente, reitera-se que, do conjunto do provas, não se tem perfeitamente clara qualquer contribuição parcial efetiva do falecido. A rigor, as provas testemunhais dos autos são capazes de indicar que a vítima fatal apenas desligou o padrão de energia de sua residência, com objetivo de suspender a transmissão de corrente de energia elétrica. Contudo, não foi nesse momento que houve a descarga elétrica.

Ocorre que, mesmo tenho desligado o padrão de energia da residência, a estrutura elétrica do poste e da fiação continuavam a transmitir inadequadamente corrente energética para o imóvel da vítima, o que resultou na inesperada e posterior descarga elétrica sofrida pelo marido da Apelada.
Assim sendo, descabe a alegação de culpa concorrente como forma de atenuação do valor da indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, entende-se assistir razão à Apelante.

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante e da corré decorreu nítido prejuízo à esfera moral da Apelada, haja vista a perda instantânea do marido, com quem a autora mantinha duradouro e firmes laços de afeto e companheirismo.

A perda da pessoa amada com quem se conviveu durante várias décadas, se construiu família duradoura e se manteve relação amorosa, é causa do mais grave e negativo abalo psicológico, sendo inexistente qualquer forma preparação social para tal fato, já que o natural é não contar com a perda abruta de pessoas queridas. Além disso, o acontecimento morte, por si só, gera sofrimento pessoal indescritível no próprio instante em que este ocorre, principalmente para aqueles que possuem laços de afeto com a vítima. A Autora presenciou a morte do marido em razão da descarga elétrica, restando obrigada a conviver com a lembrança do evento fatídico por anos a fio, até mesmo pela vida toda.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Em casos dessa natureza, vale dizer, quando o fato do serviço resulta morte, há jurisprudência do STJ legitimando valores em ordem inferior aquele estabelecido na sentença do juízo
a quo.
Para ilustrar, cito os julgados:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO.
MORTE DA VÍTIMA POR DESCARGA ELÉTRICA. DEMANDAS INDENIZATÓRIAS MOVIDAS PELA MÃE E PELA COMPANHEIRA DA VÍTIMA DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL PARA AS DUAS VITIMAS POR RICOCHETE
.

1. Vítima falecida por descarga elétrica ao entrar na casa de máquinas de um condomínio onde realizaria reforma do teto solicitada pela síndica.2. Demandas indenizatórias autônomas movidas pela mãe e pela companheira da vítima direta reunidas na origem em face da conexão.3. A avaliação da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de outras provas demandaria revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. Ausência também de indicação das provas pretendidas com aptidão para alterar o resultado do julgamento. Não reconhecimento de cerceamento de defesa.4. Reconhecida na origem a culpa concorrente da vítima para o evento danoso (art. 945 do CC). 5. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima exigiria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ
. 6. A fixação do quantum indenizatório pelo Tribunal de origem, com a redução decorrente da culpa concorrente da vítma, levou em consideração aspectos particulares do caso concreto, tendo sido arbitrada indenização dentro do espectro estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior (300 a 500 salários mínimos) para hipóteses de prejuízo de afeição decorrente de dano morte.
7. Não se apresentando exagerado o valor da indenização, não se justifica a intervenção desta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp 1341355/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.

PRECEDENTES 1
. Mostra-se razoável a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a filha em face do evento danoso que resultou na morte da vítima, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
2. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.3. A companhia elétrica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 574.026/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO.
SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Nesse contexto, se mostra admissível redução parcial do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados à Apelada, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, gerando, a um só tempo, abalo psicológico negativo, sentimento de dor profunda e perda irreparável, bem como o sentimento de desamparo moral pelo fim da relação de convivência cotidiana; ii) as partes envolvidas na lide são fornecedoras de serviço reconhecidas nacionalmente e possuem amplos recursos financeiros; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Apelante e a corré não resguardaram qualquer tipo de manutenção quanto a adequação da rede elétrica ligada no imóvel da pessoa falecida.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir os ofensores sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$-240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos, que identificam o efetivo abalo psicológico sofrido.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim como definido na sentença, a correção monetária do dano pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação, conforme prevê o art. 405, do Código Civil, vez que se trata responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

A propósito, a jurisprudência do STJ enuncia:
“Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes.”
(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Da Conclusão.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau apenas no tocante a redução do valor de danos morais,
para condenar,
solidariamente
, as demandadas a indenizar a Autora, pelos danos morais, no valor de R$-240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em danos materiais fixadas.

Aplicando o art. 85, §11, do CPC e considerando a continuidade da condenação das demandadas, majora-se a condenação dos Apelantes em honorários de sucumbência para 15% (quine por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2021